Tribunal: STF
Processo: AI 516269
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: debate acerca da
existência de direito líquido e certo à nomeação em cargo de
confiança, insuscetível de reexame no extraordinário: incidência das
 Súmulas 279 e 280; inexistência de negativa de prestação
jurisdicional ou violação dos princípios constitucionais apontados
no RE